Tribunal: TJPA
Processo: 0016535-17.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016535-17.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA

APELADO: ANA PONTES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a suspensão dos descontos, condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 e restituição dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão autoral; (ii) saber se são cabíveis a indenização por danos morais e a restituição dos valores descontados e creditados na conta da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicação do prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC e reconhecimento do termo inicial na data do último desconto, inexistindo prescrição.
4. Ausência de contratação válida e existência de prova pericial conclusiva pela falsidade da assinatura no contrato bancário.
5. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.
6. Devida indenização por dano moral ante os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, reduzindo-se o quantum para R$5.000,00 em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. Determinação de devolução do valor creditado à autora pelo banco apelante, sem atualização ou acréscimos, para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “Na inexistência de contrato de empréstimo consignado por fraude, é devida a indenização por dano moral em razão de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, sendo possível a devolução do valor creditado ao consumidor, para evitar enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 27; CC, arts. 104, III; 166, IV; 169; 172.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.197.929/PR (Tema 466).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação
cível interposto por
ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
em face da sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
ANA PONTES DE OLIVEIRA
.

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“Enfim, julgo procedente o pedido do autor para: - suspender definitivamente os descontos mensais nos rendimentos da parte autora decorrente do contrato questionado nos autos; - condenar o réu a pagar à consumidora uma indenização por danos morais no valor R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo IGPM desde a data da presente decisão e juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso; - condenar o réu a restituir à parte contrária de forma simples todos os valores indevidamente descontados dos seus rendimentos, acrescidos de correção monetária pelo IGPM desde a data de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês do evento danoso, descontando-se do referido montante o valor comprovadamente depositado na conta da parte se houver, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno, ainda, o réu a pagar as custas e despesas processuais, bem como, os honorários de sucumbência que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o banco apelou, sustentando preliminar de prescrição trienal. No mérito, defende a validade do contrato, a existência de benefício econômico em favor da autora com o crédito em conta, a impossibilidade de configuração de dano moral, e requer, subsidiariamente, a compensação dos valores depositados com eventual condenação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente os pedidos autorais.

Contrarrazões devidamente apresentada. ID 11615886.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Preliminar.

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de prescrição trienal arguida pelo apelante, com fundamento no artigo 206, § 3º, IV e V, do Código Civil. Alega o banco apelante que a pretensão da autora estaria fulminada pela prescrição, por ter decorrido lapso superior a três anos entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação.

Razão, todavia, não lhe assiste. No caso, estamos diante de relação de consumo, regulada pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do artigo 27 do CDC.

Ademais, tratando-se de relação de trato sucessivo, em razão dos descontos mensais e sucessivos no benefício previdenciário da autora, o termo inicial do prazo prescricional corresponde ao último desconto indevido. No caso dos autos, os descontos se estenderam até novembro de 2016 e a ação foi ajuizada em 2017, razão pela qual não há falar em prescrição.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de prescrição.

3.

Razões recursais.

A controvérsia gira em torno da existência e da regularidade do contrato de empréstimo consignado supostamente firmado pela autora com o banco apelante.

No caso sub judice, a autora nega ter contratado o empréstimo consignado identificado sob o nº 234081270, impugnando a validade do ajuste por ausência de anuência. Durante a instrução processual, foi realizada prova pericial grafotécnica, cujo laudo concluiu, de forma categórica, pela inexistência de identidade gráfica entre a assinatura aposta no contrato e os padrões gráficos da autora, atestando a inautenticidade da assinatura.

Destaco que a conclusão pericial permaneceu incontroversa nos autos, não havendo produção de contraprova técnica ou impugnação eficaz por parte do apelante.

Assim, há prova robusta de que o contrato jamais foi validamente firmado pela autora, o que impõe o reconhecimento de sua inexistência jurídica, nos termos do artigo 104, inciso III, combinado com o artigo 166, inciso IV, ambos do Código Civil.

Pois bem. Válido ressaltar que estamos diante de relação de consumo, além do mais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Quanto à alegação de convalidação do contrato por parte da autora, entendo que esta também não subsiste. A convalidação somente é admitida em relação a negócios jurídicos anuláveis, conforme preceituam os artigos 169 e 172 do Código Civil. Sendo o contrato objeto da lide juridicamente inexistente, jamais poderia ser convalidado.

O simples depósito de valores em conta bancária de titularidade da autora, ainda que incontroverso, não tem o condão de suprir a ausência de manifestação volitiva. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afastar a tese de convalidação quando evidenciada fraude ou vício de consentimento, prevalecendo o princípio da boa-fé objetiva e a proteção do consumidor hipossuficiente, inclusive ao reconhecer que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479/STJ), sendo irrelevante o eventual crédito em conta, pois este não supre a ausência de consentimento. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do REsp 1.197.929/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 466), e também em decisões mais recentes, como no REsp 2.052.228/DF.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve haver adequação para quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Por fim, no que se refere ao valor creditado na conta da autora em razão do contrato inexistente, é de rigor o reconhecimento de que a quantia deve ser devolvida ao banco apelante, sob pena de enriquecimento sem causa. Todavia, tal devolução deve ocorrer pelo valor histórico, sem atualização monetária ou incidência de juros, eis que a autora não deu causa à transferência indevida e, portanto, não deve ser onerada por fato alheio à sua vontade.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), determinar que a autora devolva ao banco apelante o valor indevidamente creditado em sua conta, pelo valor histórico, sem atualização monetária ou acréscimos.

Mantenho a sentença nos demais termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/07/2025